Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO. PURGA DA MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA DISTINTA. FIXAÇÃO NOS DEMAIS CASOS. POSSIBILIDADE.

1. Os honorários advocatícios previstos em contrato de locação são devidos na hipótese de purgação da mora pelo locatário, conforme previsão legal do art. 62, II, "d" da Lei 8.245/91. Não havendo a purga da mora, os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados à luz do CPC/15 85.

2. Deu-se provimento ao apelo.